Tribunal: TJES
Processo: 5016889-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5016889-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENATO DE ALMEIDA SOUZA e outros

AGRAVADO: RESIDENCIAL COSTA DOS CORAIS SPE LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ISENÇÃO. DESCABIMENTO. PARCELAMENTO. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Aquele que padece de insuficiência financeira faz jus à gratuidade, o que está relacionado ao princípio constitucional do acesso à justiça, que justifica a existência do instituto.

2. Dispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão, havendo no caderno processual material probatório que a desacredite.

3. A análise da concessão da gratuidade pressupõe reflexão individualizada, em especial nos casos de litisconsórcio, cabendo considerar não apenas a condição econômica de cada parte que pretenda alcançar a concessão do benefício, mas, também, a proporção dos valores cuja quitação lhe seria exigível (
in casu
, metade), não tendo aqui restado ilustrada a impossibilidade de ambos os recorrentes arcarem cada qual com metade das custas.

4. Adequada não a completa isenção do pagamento das despesas processuais, mas o seu parcelamento, a teor do artigo 98, §6º do diploma processual civil.

5. Recurso conhecido e provido. Benefício deferido na forma do artigo 98, §6º do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016889-71.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: RENATO DE ALMEIDA SOUZA, JANEMAYRE CONTE

AGRAVADO: RESIDENCIAL COSTA DOS CORAIS SPE LTDA

JUIZ: DR. MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão que indeferiu o pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, aduziu a parte ser merecedora da benesse, tendo afirmado sua condição de dificuldade financeira nos termos exigidos pela legislação de regência. Alegou que “após terem quitado várias parcelas, a genitora do Autor ficou muito doente e foi internada na UTI, o que gerou muitos gastos relativos à saúde”, a partir do que deduz sua pretensão (desfazimento contratual) e requer a gratuidade de justiça.

Pois bem. Dispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão.

Sobre o tema, leciona o colendo Superior Tribunal de Justiça que "a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir,
in concreto
, a atual situação financeira do requerente" (REsp n° 1.196.941/SP). Dito de outro modo, “a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos" (AgInt no AgInt no AREsp 1.633.831/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/2/2021)” (EDcl no REsp 1513402/RS, publicado em 25/03/2021).

Necessário, ponderar, ainda, que a análise da concessão da gratuidade pressupõe reflexão individualizada, em especial nos casos de litisconsórcio, cabendo considerar não apenas a condição econômica de cada parte que pretenda alcançar a concessão do benefício, mas, também, a proporção dos valores cuja quitação lhe seria exigível –
in casu
, metade.

Através da demanda primeva pretendeu-se o desfazimento de contrato de compra e venda de imóvel no valor de R$297.900,00. O panorama probatório pertinente à benesse da justiça gratuita foi o seguinte: quanto à agravante Janemayre nada foi apresentado; quanto ao recorrente Renato, o único documento voltado à comprovação de sua hipossuficiência financeira é uma cópia de contracheque referente a 09/2025 (id nº 16349710), que informa vencimento bruto superior a treze mil reais e vencimento líquido da ordem de R$5.754,68.

Embora oportunizada a complementação documental, nada mais se acostou, restando ausente discriminação de gastos mensais, ordinários e extraordinários.

Tais apontamentos não infirmam os fundamentos de que lançou mão o julgador primevo, pois não ilustrada a impossibilidade de ambos arcarem cada qual com metade das custas. Adequada, porém, me parece não a completa isenção do pagamento das despesas processuais, mas o seu parcelamento.

De fato, depreende-se que os rendimentos mensais apontados na documentação são objeto de descontos em mais de cinquenta por cento, atraindo a aplicação do artigo 98, §6º do diploma processual civil.

A fim de viabilizar o acesso ao Judiciário, considerado o valor da causa (R$297.900,00) e o disposto no artigo 6º,
caput
da Lei nº 9.974/2013 (“
a
s custas judiciais são da ordem de 1,5%
[
um inteiro e cinco décimos por cento
]
sobre o valor da causa na propositura de ações de
competência do juízo comum de 1º e 2º Graus, salvo exceções estabelecidas em lei”
), defiro o parcelamento das custas em duas prestações de iguais valores, a primeira com vencimento para quinze dias a contar da disponibilização das guias de recolhimento e a seguinte para trinta dias contados do vencimento da primeira parcela, nos moldes do Código de Normas.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço e
d
o
u
provimento ao agravo de instrumento
, concedendo à parte recorrente o direito ao parcelamento em duas vezes das despesas processuais a serem adiantadas no curso do processo, a teor do voto ora proferido.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.